Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-49.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800373-49.2021.8.14.0049

APELANTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (iii) verificar a viabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena e substituição por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em prova robusta, consistente no termo de apreensão, laudo toxicológico que confirmou tratar-se de cocaína e depoimentos de policiais que flagraram o réu em condições que configuram tráfico, inexistindo margem para absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

4. A desclassificação para uso pessoal é inviável, uma vez que a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias do flagrante indicam a prática de traficância, sendo insuficiente a alegação de condição de usuário desacompanhada de provas concretas.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é cabível, pois o apelante possui condenação anterior transitada em julgado, o que configura reincidência e afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. As penas impostas encontram-se devidamente fundamentadas, impossibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a alteração do regime inicial de cumprimento, considerando os critérios do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo ser demonstrado o propósito exclusivo de uso pessoal. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, c, e art. 44, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, HC 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Anderson Lopes Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 10599227).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula pela a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Em caráter eventual, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 10599240).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10599242), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14025756).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo termo de exibição da substância apreendida em poder do acusado (ID 10598986, pág. 13) e laudo toxicológico definitivo que atestou que as “28 (vinte e oito) porções de substância petrificada bege embaladas em plástico branco e amarradas com linha branca” continham 2,522g de cocaína” (ID 10599119, pág. 1)

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte:

A testemunha PM Jefferson Ribeiro Pureza
em juízo declarou: “(...) Que a prisão em flagrante do Luan ocorreu na terceira rua da invasão conhecida como “Morro”, no bairro Sagrada Família
, local o qual é motivo de várias denúncias anônimas
; Que
abordaram o acusado e com este foi encontrado várias petecas de óx
i; Que não encontraram com este nenhum objeto costumeiramente utilizado para o consumo de entorpecente; Que o acusado não resistiu a prisão e este não aparentava estar sob efeito de entorpecentes;
Que o acusado informou que adquiriu a droga em Belém para vender em Santa Izabel
(...).”

A testemunha PM Ulisses Brendo Silva Lucena
, à sua vez, afirmou: “(...)
receberam denúncia anônima que no bairro sagrada família, que um homem moreno magro estava comercializando entorpecente, repassando as características físicas e pessoais
, que fizeram o cerco no local
e prenderam Luan, na posse do entorpecente e confessou que estava comercializando; que foi apreendido em seu poder, aproximadamente umas 30 petecas de oxi no bolso do réu, devidamente embaladas para a comercialização;
(ID 10599155).

A testemunha PM Joel Damasceno de Sousa
, por fim, esclareceu: “(...) Que integrava a guarnição da ROCAM e estavam em ronda quando foram acionados decorrente de uma denúncia anônima; Que se dirigiram ao local bairro Sagrada Família e
durante a abordagem do acusado foram encontradas drogas no bolso deste; Que as drogas estavam fracionadas
, mas não recorda a quantidade; Que não recorda se o acusado fez algum comentário durante a revista; Que não acompanhou as declarações do acusado na delegacia (...).” (ID 10599197 - Pág. 2).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal
.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, verifica-se que a natureza da droga (pedra de oxi-cocaína), a quantidade de entorpecentes apreendidos (2,522g de cocaína), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), além das circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da traficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Noutro giro,
incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 com base nos antecedentes do réu, nos quais se verifica a existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme transcrito:

“A causa de diminuição de pena, prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não se aplica ao acusado, pois ostenta outras persecuções penais, inclusive condenações com trânsito em julgado, conforme certidão de antecedentes de ID nº 34882528, demonstrando inclinação na seara delitiva” (ID 10599227)

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0009962-06.2018.8.14.0049, conforme consta na certidão judicial criminal positiva de ID 10599194, de modo que a reincidência delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC 783764/MG
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Por fim, diante da manutenção da pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, resta prejudicada a análise das teses referentes a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do art. 33, §2º, c) e art. 44, I, todos do CP.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024